Tribunal: STF
Processo: ARE 883308
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NO GRUPO OPERACIONAL. ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DAS LEIS NºS 11.232/1986 E 12.387/1994. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO PÚBLICO.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.